Tribunal: TJBA
Processo: 8069873-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069873-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABIODUN OLUSOLA AYINLA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GLP EM CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais, na qual se questiona a cobrança mensal de R$ 3,00 a título de serviço de leitura individualizada nas faturas de fornecimento de gás em unidade integrante de condomínio edilício, sob alegação de prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de tarifa pela medição individualizada do consumo de gás em condomínio, contratada por deliberação assemblear, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e se enseja repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. A relação jurídica é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus mínimo de prova do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

4.
O contrato firmado entre a fornecedora e o condomínio prevê expressamente a adoção do sistema de medição individualizada, cuja escolha decorre de deliberação da assembleia condominial, vinculando todos os condôminos.

5
. A medição individualizada constitui serviço acessório ao fornecimento de GLP, exigindo estrutura operacional própria, como instalação de medidores, leitura individual, processamento de dados e faturamento específico por unidade.

6.
A cobrança da tarifa mostra-se legítima quando prevista contratualmente, observados os princípios da transparência e da informação, sendo o valor exigido considerado módico e proporcional ao serviço prestado.

7
. Não se verifica violação aos arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC, pois a cobrança é clara, informada e não impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

8
. A contratação por intermédio do condomínio, representado pelo síndico, não afasta a validade da cobrança, por se tratar de decisão coletiva regularmente adotada.

9.
Inexistindo ilicitude na conduta da fornecedora, não há fundamento para repetição do indébito nem para indenização por danos morais, nos termos da legislação aplicável.

10.
O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da cobrança pela medição individualizada quando livremente contratada e proporcional ao serviço.

IV. DISPOSITIVO.

11
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8069873-93.2024.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante ABIODUN OLUSOLA AYINLA e como Apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

Presidente

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Relatora

Procurador(a) de Justiça

A7